Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-66.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000531627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002663-66.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES, é apelado TAKESHI HIRAZAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara, e o segundo
Juiz. Acórdão com a 3a Juíza, Des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002663-66.2019.8.26.0218
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
APELADO: TAKESHI HIRAZAKI
COMARCA: GUARARAPES
VOTO No 17392
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado, uma vez que
figura como devedor contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que juízo a quo deveria ter
facultado ao recorrente a emenda à inicial para correção do polo passivo da ação.
Sem resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2019 e há certidão que atesta que a parte executada é falecida desde 2012 (fl. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito
tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento
sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do
falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a
partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.036
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Prefeitura Municipal de Guararapes
Apelado: Takeshi Hirazaki
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2016 e 2017. Reconhecimento de ilegitimidade
passiva de ofício. Extinção do feito. Inadmissibilidade.
Hipótese de sucessão tributária. Falecimento do executado.
Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da
fase do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e
131, II e III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
substituição das certidões de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Guararapes em face do Takeshi Hirazaki com vistas a cobrança de
imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2016 e 2017.
Reconhecida,
de
ofício,
ilegitimidade
do
executado, em razão de seu falecimento, extinguiu-se a cobrança (folhas 41 a 45).
Daí por que apela tempestivamente o município: afiança possível a substituição do
polo passivo e almeja prosseguimento da execução.
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado
faleceu antes da propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de
informar o fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não
seria razoável que o exequente, então, suportasse os ônus do descumprimento da
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
O caso é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, diante do descumprimento de
obrigação acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de
sentença em embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou
emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de
extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1164CF7A
6
9
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11E46B0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002663-66.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.